Tribunal: TJMT
Processo: 1017771-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017771-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), KADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.851.995/0005-15 (AGRAVADO), VALDECIR DE ROSSI - CPF: 422.874.139-87 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

VALDECIR DE ROSSI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL PARA ANÁLISE

DE ADJUDICAÇÃO DE BEM JÁ PENHORADO E SOBRE A PRETENSÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES –

PRECLUSÃO – DECISÃO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA EXECUTADA RECUPERANDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se, após o indeferimento da habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial da devedora, o juízo da execução determinou
prosseguimento do feito executivo, com a avaliação do bem penhorado, contra a qual não houve a interposição de qualquer recurso por parte da executada recuperanda, descabido o
encaminhamento dos autos executivos ao juízo universal da recuperação para o exame do pedido de adjudicação de 50% do imóvel já constrito e de outros indicados pelo credor exequente quando, além de passados mais de 15 (quinze) anos desde a homologação do plano de soerguimento, a devedora recuperanda não traz qualquer prova de que
processo de recuperação ainda esteja em curso.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

VALDECIR DE ROSSI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001675-22.2005.811.0040 ajuizada em face de
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
VALDECIR DE ROSSI
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo o
decisum
que determinou o encaminhamento dos autos executivos ao juízo universal da recuperação judicial da empresa agravada para o exame do pedido de adjudicação de 50% do imóvel matriculado sob o n. 17.616 do CRI de Sorriso, já penhorado, e da constrição dos imóveis de matrículas ns. 11.179, 14.998, 21.639, 42.482, 42.036, 42.034, 42.035 e 41.031 da mesma Serventia registral.

Narra a parte recorrente que após o ajuizamento da execução originária, foi proposto e teve deferido o pedido de processamento da recuperação judicial da executada, razão pela qual a credora agravante foi levada a manejar
pedido de habilitação do crédito exequendo naqueles autos.

Relata
que, no entanto, tal requerimento foi rejeitado pelo juízo universal, motivo pelo qual o juízo de origem proferiu nova decisão em 08.04.2010, determinando o prosseguimento do feito, com a avaliação do bem penhorado, contra a qual não houve a interposição de qualquer recurso por parte dos executados agravados.

Registra que requerida a adjudicação do imóvel anteriormente penhorado, assim como a constrição de novos imóveis para o pagamento da dívida exequenda, foi proferida a decisão agravada, a qual determinou o encaminhamento dos autos ao juízo da recuperação para a análise de tais requerimentos.

Inconformada, sustenta que a decisão que determinou o prosseguimento do feito executivo após o indeferimento de habilitação do crédito da agravante no feito recuperacional já precluiu, de maneira que não se poderia determinar novamente o reenvio dos autos executivos ao juízo universal, nos termos do art.505 do CPC/15.

Aduz que através da
Súmula 480
, o STJ consolidou o posicionamento de que bens que não integram o plano de recuperação judicial não são considerados como essenciais.

Assevera que, por força do §2º do art.49 da Lei n. 11.101/2005 (LRJ), as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Afirma que, desse modo, a jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias do
stay period
, plenamente possível ao credor não habilitado receber seu crédito e/ou promover constrições para satisfazê-lo.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e para que seja revogada a decisão a fim de dar o regular prosseguimento ao feito executivo.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 142679675, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 148666154 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 18.05.2005 a agravante ajuizou execução em desfavor dos agravados objetivando
a cobrança de 02 (duas) notas promissórias, com vencimentos em 30.03.2005 e 30.04,2005, ambas no valor original de R$240.946,92, em função do que em 18.11.2005 foi penhorada a fração de 50% do imóvel matriculado no
CRI de Sorriso sob o n. 17.616.

No entanto, em 08.05.2006 foi protocolizado pela executada
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
,

perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz-SC, o pedido de Recuperação Judicial (processo nº 001.06.000048-2), o que foi deferido pelo juízo universal.

Em razão disso, o exequente agravante peticionou nos autos da recuperação judicial pugnando pela habilitação do crédito exequendo, o que foi indeferido pelo administrador judicial daquele feito recuperacional sob o fundamento de que não juntado os originais, tampouco cópias autenticadas dos documentos comprobatórios do crédito, como exigido pelo parágrafo único do art.9º da Lei n. 11.101/2005, conforme manifestação de ID. n. 142130154 - Pág. 157/158, na qual, entretanto, reconheceu um crédito quirografário da agravante no importe de R$3.379,76, o qual foi devidamente habilitado.

Referida habilitação em valor menor que o pretendido pela ora recorrente foi chancelada pelo juízo universal.

Diante disso, a agravante peticionou nos autos da execução requerendo o prosseguimento da execução, o que foi deferido pelo juízo singular ainda em 08.04.2010, em decisão de ID. n. 142130154 - Pág. 210, a qual determinou a avaliação do imóvel penhorado. Vejamos:

Homologada a avaliação, e expedido e devidamente registrado o Termo de Penhora, a exequente peticionou nos autos para (i) manifestar sua
concordância com a avaliação; (ii) pugnar pela adjudicação do bem na parte que pertence à executada
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
(50%), com a sua nomeação como depositária fiel do bem; (iii) requerer intimação dos demais credores constantes na matrícula do imóvel; (iv) continuidade da execução com a penhora de outros bens imóveis pertencentes à empresa requerida, objeto das matrículas no 11.179, 14.998, 21.639 ,42.482, 42.036, 42.034, 42.035 e 41.031 do mesmo CRI.

No entanto, a
o apreciar tais requerimento, o juízo singular

determinou o encaminhamento dos autos executivos ao juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, onde tramita o processo de recuperação judicial (n. 001.06.000048-2) da empresa executada para o exame do pedido de adjudicação de 50% do imóvel matriculado sob o n. 17.616 do CRI de Sorriso, penhorado antes mesmo do deferimento do pleito recuperacional e da constrição dos imóveis de matrículas ns. 11.179, 14.998, 21.639, 42.482, 42.036, 42.034, 42.035 e 41.031 da mesma Serventia registral.

Pois bem.

O recurso merece ser acolhido.

Isto porque, embora habilitação do crédito exequendo não tenha sido admitida pelo juízo universal há mais de 16 (dezesseis) anos, por questões meramente formais, a dívida da agravada para com a recorrente subsiste.

Aliás, como bem frisou a agravante, ainda no ano de 2010, o juízo singular já havia concluído pelo prosseguimento regular da execução, tendo, inclusive, determinado a avaliação do imóvel que fora penhorado antes mesmo do manejo do pedido de recuperação da executada.

Portanto, para evitar que a execução tivesse seu curso normal, incumbia à empresa executada valer-se do meio recursal adequado – qual seja, do devido Agravo de Instrumento –, o que não ocorreu, dando, pois, azo à preclusão da questão.

Todavia, ainda assim não o fosse, incumbia à agravada trazer com suas contrarrazões o comprovante de que o imóvel, já penhorado, foi devidamente incluído no seu plano de soerguimento e que o processo de recuperação esteja ainda em curso, o que não o fez.

Afinal, incumbia à parte executada trazer nos autos as provas da inexigibilidade do título exequendo (art. 917, I, do CPC/15) ou da incorreção da penhora já efetivada (art. 917, II, do CPC/15).

No entanto, a executada preferiu a inércia, insuficiente para barrar o curso da execução.

Nesse viés, a despeito da ausência de documentos bastantes para concluir que a recuperação já se encontra encerrada, é consulta ao sistema de andamento processual de processos em nome da agravada no
site
do STJ (vide andamento do CC n. 150.350/ SC), é possível constatar que o Plano de Recuperação por ela apresentado nos autos do feito concursal foi homologado por aquele juízo universal ainda em 23.07.2007.

Daí, fácil concluir que, passados mais de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses da homologação – ou as dívidas submetidas à recuperação já se encontram quitadas, ou a recuperação já se convolou em falência.

De qualquer maneira, não há a menor razoabilidade em determinar a remessa do feito executivo ao juízo da
Vara Única da Comarca de Abelardo Luz-SC, em clara contradição com a decisão anterior, de ID. n. 83517209 - Pág. 206, dos autos de origem, que determinou o prosseguimento regular da execução, à míngua de provas de que o processo de recuperação ainda subsiste.

Sendo assim, a revogação da decisão agravada é medida que se impõe, tendo em vista que a sua manutenção implicaria em descabida vulneração ou supressão do direito creditício da agravante.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada, autorizando o regular processamento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023